Tribunal: TJMT
Processo: 1028714-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028714-80.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0019-93 (JUIZO RECORRENTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0019-93 (RECORRIDO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPFMT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Açofer indústria e Comércio Ltda., concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao recebimento e à análise do Recurso Voluntário n. 5677445/2019, em segunda instância, por um Colegiado, bem assim que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários, referentes aos TADs ns. 11293203, 11293453, 11293518, 11293555 e 11293571, objeto do mencionado recurso, até julgamento final (id.
142726169
, págs. 01/06).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença (id.
148946697
, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Açofer indústria e Comércio Ltda., concedeu a segurança pleiteiada.

Denota-se dos autos que a empresa Açofer indústria e Comércio Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário, vinculado à SEFAZ/MT, alegando que o Fisco Estadual emitiu, em março de 2017, diversos Termos de Apreensão e Depósito, exigindo o recolhimento de ICMS de forma antecipada.

Argumentou que, por ser detentora de benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso – PRODEIC –, apresentou pedido de Revisão de Lançamento Tributário, junto à SEFA/MT – E-Process n. 5256063/2017.

Salientou que a Impugnação não foi acolhida, o que motivou a interposição de Recurso Voluntário – protocolo n. 5677445/2019 –, o qual não foi recebido, ao argumento de que o valor do crédito era inferior a 2.500 UPF.

Defendeu que a negativa de recebimento do referido Recurso viola direito líquido e certo e, ao final, pugnou pela concessão da segurança, para que o Recurso seja recebido e, consequentemente, seja suspensa a exigibilidade dos TADs ns. 11293203, 11293453, 11293518, 11293555 e 11293571.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido, concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que proceda com o recebimento e análise do Recurso Voluntário nº 11293203, 11293453, 11293518, 11293555 e 11293571 em segunda instância por um Colegiado, bem como que suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado recurso administrativo, até julgamento final do mencionado recurso administrativo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

A questão em pauta é singela e desmerece maiores delongas, até porque, tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, cujo entendimento externado está em sintonia com a sentença em reexame.

O artigo 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT, prevê o não cabimento de recurso voluntário, quando o valor do débito tributário for inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT. Veja-se:

Art. 1.031 - Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° -
Não cabe recurso voluntário
:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário
em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento
;

Com efeito, a vedação estatuída pela Administração Pública, para a interposição de recurso administrativo aos devedores de créditos inferiores a 2.500 UPF/MT, esbarra no princípio constitucional da isonomia, já que inexiste diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor ou naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal.

Dessa forma, entendo que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque fere o direito de petição, previsto no artigo 5
o
, inciso XXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o contraditório e a ampla defesa, também assegurados constitucionalmente (inciso LV), em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, a lição extraída da obra Código Tributário Nacional Comentado, sob Coordenação de Vladimir Passos de Freitas, p. 645:

(...)
O inciso LV do art. 5.º da Constituição assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Inserido no contexto de um dispositivo que trata do devido processo legal, o termo recursos só pode ter o sentido técnico de instrumentos de reapreciação de uma decisão por autoridade ou órgão de superior hierarquia ou instância. Com isso, pode-se dizer que a Constituição assegura, mesmo no processo administrativo, a obrigatória reapreciação, em segundo grau de qualquer decisão.
O recurso é um dos meios escolhidos pela Constituição para realizar a garantia fundamental da ampla defesa assegurada no art. 5.º, LV, e, por isso, não pode sofrer nenhuma limitação pela legislação infraconstitucional.
Assim, é de se ter como inconstitucional a exigência de prévio depósito em dinheiro, como condição para exercer uma garantia considerada fundamental pela Constituição como é o recurso administrativo. (Destaquei).

A propósito, é entendimento pacificado, neste Tribunal, a abusividade de impedimento quanto à limitação de valor para interposição de recurso administrativo. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. “Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). (N.U 1007195-12.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Édson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança. (N.U 0054328- 80.2014.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 27/03/2019).

Nessa quadra, é cristalina a ofensa aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, pois, a inadmissibilidade levou em consideração tão somente o valor do crédito tributário.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo a quo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022